Tribunal: TCU
Processo: 037.747/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Rufino José de Castro Filho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 881/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 037.747/2011-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Rufino Jose de Castro Filho (XXX.476.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.